Tribunal: CARF
Processo: 15586.720882/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720882/2012-17
ACÓRDÃO
2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRESSA MARIA GOTTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
VALOR DE ALIENAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Para fins de apuração de ganho de capital sobre a alienação de
participação societária em parcelas, nos termos da legislação do imposto
de renda, considera-se o preço efetivo de cada parcela o valor recebido em
função das cláusulas contratuais. Na alienação de participação societária
em parcelas, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação tributária e
existentes os seus efeitos, quando as circunstância materiais do
recebimento de cada parcela estão implementadas. Considera-se custo de
aquisição de participação societária, nos termos da legislação, o valor
efetivamente avaliado de acordo com o período de aquisição de cada
participação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“A interessada impugna lançamento dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, onde foram
tributados ganhos de capital com a alienação de cotas de sociedades empresariais e rendimentos
tributáveis omitidos, correspondentes aos acréscimos recebidos sobre o preço original de alienação,
resultando em imposto de R$ 49.365,22. Foi ainda lançada multa isolada de R$ 4.425,01, pela falta
de antecipação do imposto (carnê-leão) incidente sobre os rendimentos tributáveis correspondentes
aos acréscimos recebidos.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte recebera por doação em dezembro de 2007
duzentas cotas da empresa AESG Administração de Ensino Superior de Guarapari Ltda,
representando R$ 200.000,00 do capital social, e sete cotas da SESG Sociedade de Ensino de
Guarapari, representando R$ 7.000,00 do capital social.
O doador foi o sócio Antonico Gotardo, que se retirava das sociedades e doava as suas cotas para
Andressa, Danielli e Márcia Gottardo (fls. 50/78). Após a doação os quadros sociais ficaram como a
seguir:

Em janeiro de 2008 as sócias Andressa, Danielli e Márcia Gottardo alienaram as suas cotas para
os sócios remanescentes, Nilton Gotardo e Claudino Gotardo. O contrato de cessão de cotas foi feito
sob condição resolutiva de que as empresas seriam alienadas pelos adquirentes para a Editora e
Distribuidora Educacional Ltda., ocasião em que as cedentes receberiam 1/3 desta última venda, ou
seja 11,11% para cada cedente. Os negócios se realizaram pelos seguintes valores:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
3

Os pagamentos efetuados pela Editora foram parcelados nos anos de 2008, 2009 e 2010, com os
acréscimos monetários acertados nos contratos.
A contribuinte não declarou o ganho de capital de R$ 304.111,11 que obteve com estas
operações. O custo de aquisição foi o valor total das cotas recebidas em doação em 2007, no total de
R$ 207.000,00; como preço de alienação, foi considerado o valor efetivamente recebido de R$
511.111,11.

O ganho de capital, tributado à alíquota de 15%, foi diferido de acordo com as parcelas
recebidas, como na planilha abaixo:

Os valores recebidos pela contribuinte nos anos de 2009 e 2010 a título de atualização das
prestações, demonstrados na planilha abaixo, foram considerados rendimentos tributáveis, sujeitos
à alíquota de 27,5%, como determina a Instrução Normativa (IN) da SRF no 84, de 11/10/2001,
alterada pela IN SRF no 599, de 28/12/2005.

Foi aplicada a multa isolada de 50% sobre o imposto não antecipado (carnê-leão) relativo às
parcelas de atualização.
A impugnante argumenta, em síntese, que o autuante descaracterizou indevidamente o contrato
particular celebrado entre as cedentes e os sócios remanescentes ao desconsiderar o custo de
aquisição contratado. De acordo com o contrato de cessão de cotas as cedentes se tornaram sócias
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
4
legitimas das empresas AESG e SESG e transferiram as suas cotas para os sócios Nilton e Claudino
Gotardo pelo custo de R$ 6.000.000,00. Este custo somente se efetivou depois do recebimento do
valor relativo à alienação das empresas para a Editora e Distribuidora Educacional Ltda. De acordo
com a cláusula terceira, o valor a ser transferido às alienantes seria calculado com base nos valores
recebidos da Editora, expurgados dos impostos e despesas financeiras. Estão sendo assim tributados
os mesmos valores que foram tributados em auto de infração contra os sócios Claudino e Nilton
Gotardo, pois aí também foi desconsiderado o custo de aquisição contratado de R$ 6.000.000,00.”
Decisão da DRJ de fls. 386/389 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. CUSTOS.
O ganho de capital é a diferença entre o custo de aquisição e o valor recebido pela alienação do bem
ou direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 398/405 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Em outras palavras, o Recorrente alega que houve a tributação de
ofício relativa à operação de alienação das quotas das empresas AESG e SESG à Editora e
Distribuidora Educacional Ltda na pessoa de outros sócios – Claudino Almir Gotardo e Nilton José
Gotardo pelo valor global da operação – R$ 4.600.000,00 – dos quais 1/3 foi repassado à
Recorrente e a outras duas sócias além da Recorrente – Danielli Souza Gottardo e Márcia
Gottardo, que teria havido duplicidade de tributação e, por fim, e que não teria havido omissão de
rendimentos uma vez que todos os valores que recebeu foram informados em suas DIRPF’s como
créditos a serem recebidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
5
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o que se pode entender do recurso voluntário do sujeito
passivo é que três seriam os pontos de discussão no presente caso. Quais sejam:
i)
teria havido a tributação de ofício relativa à operação de alienação das
quotas das empresas AESG e SESG à Editora e Distribuidora Educacional Ltda
na pessoa de outros sócios – Claudino Almir Gotardo e Nilton José Gotardo
pelo valor global da operação – R$ 4.600.000,00 – dos quais 1/3 foi
repassado à Recorrente e a outras duas sócias além da Recorrente – Danielli
Souza Gottardo e Márcia Gottardo;
ii)
que teria havido duplicidade de tributação e;
iii)
que não teria havido omissão de rendimentos uma vez que todos os valores
em questão foram informados em suas DIRPF’s como créditos a serem
recebidos.
Decisão da DRJ assim se pronunciou quanto ao primeiro:
“O ganho de capital é a diferença entre o custo de aquisição e o valor recebido pela alienação do
bem ou direito. Neste caso, o custo de aquisição foi o valor pelo qual a contribuinte recebeu em
doação as cotas das empresas AESG e SESG, como consta das alterações contratuais registradas na
junta comercial (fls. 50/78). A impugnante quer entender que o custo de aquisição seria o valor pelo
qual alienou a sua participação para os sócios remanescentes, o que não faz sentido. Se o preço pago
pelos sócios remanescentes às sócias alienantes foi de R$ 6.000.000,00, como afirma a impugnante,
ou de R$ 4.600.000,00, como considerado no auto de infração, é fato que diz respeito ao preço de
alienação, e não ao custo de aquisição das cotas. Se a alienação foi por R$ 6.000.000,00, como
afirma, o seu ganho de capital seria maior, e não menor.
O raciocínio do julgador – do qual compartilho – foi no sentido que caso se acate as
alegações feitas pelo sujeito passivo, de que o negócio jurídico entabulado entre particulares que
determinou o custo de alienação das cotas em R$ 6.000.000,00 foi desconsiderado pelo Fisco –
isso somente pioraria a situação do sujeito passivo.
Importante ainda esclarecer não ter havido nenhuma desconsideração de negócio
jurídico como alegado, o que aconteceu foi que o lançamento se pautou nos documentos
apresentados pela contribuinte em outros órgãos, como a junta comercial, em que claramente se
verifica o custo de aquisição das ações e em documentos privados apresentados pelos próprios
fiscalizados – contrato celebrado entre Claudino Almir Gotardo e Nilton José Gotardo e a empresa
Editora e Distribuidora Educacional Ltda que comprou todas as cotas pelo valor final de R$
4.600.000,00, bem como documentos bancários trazidos aos autos que comprovam as
movimentações financeiras nesse valor.
Assim, de fato, não parece fazer sentido a alegação de que o custo de alienação de
R$ 6.000.000,00 teria sido desconsiderado pelo Fisco – o que repise-se, não aconteceu, uma vez
que a autoridade fiscal apenas se baseou nas evidências comprovadas da operação – e ainda,
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
6
aceitar tal valor apenas prejudicaria o sujeito passivo, não havendo, portanto, razão o recorrente
quanto a este ponto.
A outra alegação diz respeito à suposta duplicidade de tributação tendo em vista
que tanto a Recorrente foi autuada pela operação quanto as outras pessoas nela envolvidas, em
especial Claudino Almir Gotardo e Nilton José Gotardo. Quanto a esse argumento, assevera a
decisão da DRJ:
“Não tem sentido também a sua afirmação de que houve duplicidade de lançamento, contra si e
contra os sócios adquirentes. As partes estão em polos opostos nos negócios que realizaram: o que
para si é preço de alienação, para os adquirentes é custo de aquisição. Se de fato o preço de
alienação para os sócios remanescentes foi o valor contratado, considerado a menor no auto de
infração, segundo alega, isto apenas a beneficiou com a apuração de um ganho de capital a menor,
em prejuízo dos sócios remanescentes, quando estes venderam as empresas AESG e SESG para a
Editora e Distribuidora Educacional Ltda., pois teriam tido um custo de aquisição menor e,
consequentemente, um maior ganho de capital. Não houve assim dupla tributação, mas sim
complementaridade de opostos.”
E, novamente, apesar de sucinta, a decisão demonstrou com exatidão a razão pela
qual não há que se falar em suposta duplicidade. Assim, passemos ao último ponto.
Por fim, quanto a alegação segundo a qual não teria havido omissão de
rendimentos uma vez que todos os valores que recebeu foram informados em suas DIRPF’s como
créditos a serem recebidos.
O fato de ter sido informado em DIRPF tais créditos foi, inclusive, um dos pontos de
partida da Fiscalização para se apurar o crédito tributário em discussão. Explica-se.
O TVF de fls. 298/331 é absolutamente minucioso, preciso e didático quanto a
omissão apontada. Vejamos:
“Portanto, de acordo com as declarações apresentadas, a contribuinte alienou parceladamente
100% das suas cotas societárias na AESG e na SESG (com custo de aquisição de R$ 207.000,00), pelo
valor de R$ 511.000,00.
No entanto, não há registro nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil da entrega dos
respectivos DEMONSTRATIVOS DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL, e de recolhimentos
efetuados a título de imposto de renda sobre ganho de capital.
Veremos, adiante, que de fato a contribuinte recebeu o preço de forma parcelada e corrigida, em
03 (três) anos consecutivos: 2008, 2009 e 2010; obteve ganho de capital proporcional nesses anos e
não efetuou os correspondentes pagamentos do imposto de renda.
(...)
A tributação do ganho de capital encontra-se prevista nos artigos 117 a 142, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999) que, com a matriz legal correspondente,
estabelecem:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Seção I
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
7
Incidência
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física que
auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei no 7.713, de
1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação,
a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
[...]
Custo de Aquisição
Subseção I
Bens ou Direitos Adquiridos até 31 de dezembro de 1991
[...]
Art. 126. Para as participações societárias não cotadas em bolsa de valores, considera-se custo de
aquisição o maior valor entre (Lei no 8.218, de 1991, art. 16, e Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 10):
I - o apurado mediante a atualização monetária, até 31 de dezembro de 1991, do valor original de
aquisição, com a utilização da tabela de índices divulgada pela Secretaria da Receita Federal;
II - o valor de mercado avaliado pelo contribuinte, utilizando parâmetros como valor patrimonial,
valor apurado por meio de equivalência patrimonial nas hipóteses previstas na legislação comercial
ou, ainda, avaliação de três peritos ou empresa especializada.
[...]
Subseção III
Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995
Art. 131. Não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e direitos
adquiridos após 31 de dezembro de 1995 (Lei no 9.249, de 1995, art. 17, inciso II).
[...]
Seção V
Apuração do Ganho de Capital
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de alienação
e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 2o,
Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 17).
[...]
Seção VI
Cálculo do Imposto e Prazo de Recolhimento
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o disposto no art. 139,
está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze por cento (Lei no 8.134, de 1990, art. 18,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
8
inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 1o). Parágrafo único. O
imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago no prazo previsto no art. 852.
A Instrução Normativa (IN) da SRF no 84, de 11/10/2001, alterada pela IN SRF no 599, de
28/12/2005, traz as seguintes orientações:
Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
[...]
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o de janeiro de
1996 não está sujeito a atualização.
[...]
Valor de Alienação
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
Da Tributação do Ganho de Capital Incidência
Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de tributação
definitiva, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O cálculo e o pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de bens e
direitos devem ser efetuados em separado dos demais rendimentos tributáveis recebidos no mês,
quaisquer que sejam.
§ 2o O imposto incidente sobre ganhos de capital não é compensável na Declaração de Ajuste
Anual.
[...] (grifos nossos)
No caso de valores recebidos de forma parcelada, estes devem compor o valor da alienação para
apuração do ganho de capital, conforme esclarece o art. 31 da IN SRF no 84/2001.
Alienação a prazo
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse efetuada à
vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida, até o último
dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total da alienação
sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Em conformidade com os dispositivos transcritos, a apuração do ganho de capital ocorre pelo
confronto do valor da alienação dos bens e direitos com o custo de aquisição correspondente.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse efetuada à vista, e o
imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida.
Com relação aos valores recebidos a título de acréscimos incidentes sobre as parcelas recebidas
pela venda das quotas das empresas, cabe citar a Instrução Normativa SRF no 84/2001, em seu art.
19, § 3°:
Art. 19 [...]
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
9
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que
seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de alienação,
devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
[...]
Independentemente da designação dada: juros, correção monetária, reajuste de parcelas, etc.;
qualquer acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em parcelas do pagamento deve ser
tributado em separado do ganho de capital, na fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), conforme o caso, e na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário
de seu recebimento.
(...)
Considerando que os pagamentos foram feitos em prestações, o imposto de renda do ganho de
capital deve ser apurado proporcionalmente ao valor recebido, e de acordo com o cronograma de
recebimento das parcelas.
(...)
Citamos, anteriormente, que independentemente da designação dada: juros, correção
monetária, reajuste de parcelas, etc.; qualquer acréscimo no valor da venda provocado pela divisão
em parcelas do pagamento deve ser tributado em separado do ganho de capital, na fonte ou
mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e na Declaração de Ajuste
Anual correspondente ao ano-calendário de seu recebimento; conforme a Instrução Normativa SRF
no 84/2001, em seu art. 19, § 3°:
(...)
Em vista disso, as partes acrescidas ao valor de cada parcela devem ser tributadas na respectiva
Declaração de Ajuste Anual; sendo que, no presente caso, correspondem a rendimento tributável
recebido de pessoa física.
Passamos, então, à apuração dos rendimentos recebidos a título de atualização das prestações.

Portanto, a fiscalizada auferiu rendimentos de pessoa física nos meses de Janeiro de 2009 e
Março e Outubro de 2010, nos valores discriminados na coluna DIFERENÇA do quadro acima.
Como a contribuinte não informou tais valores nas correspondentes DIRPF (fls. ....); temos
caracterizada omissão de rendimentos tributáveis.
Em relação ao ano-calendário de 2009 não há crédito tributário a ser constituído, visto que o
rendimento omitido (R$ 10.260,00), apurado na presente auditoria, mais os rendimentos tributáveis
informados na DIRPF, que é igual a zero, é menor do que o limite de isenção anual estabelecido para
o ano (R$ 17.215,08).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.120 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720882/2012-17
10
Quanto ao ano-calendário de 2010, apurou-se o crédito tributário a pagar de R$ 3.748,56,
conforme demonstrado no próximo item deste relatório.”
Irretocável, portanto, o trabalho fiscal uma vez que pormenorizadamente explicada
a omissão.
Quanto às multas imputadas, ambas são devidas, pois os anos calendários são 2008,
2009 e 2010, em conformidade com o disposto na sumula CARF 147: “Somente com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50 %), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75 %).”
A legislação tributária estabelece que duas são as multas: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso porque duas são as infrações cometidas:
declaração inexata ou falta de declaração e não recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) que
têm bases de cálculos distintas.
Como não houve retenção na fonte e nem recolhimento de carnê-leão em relação
aos rendimentos recebidos em Janeiro de 2009 e Março e Outubro de 2010 é essa situação, falta
de recolhimento de tributo devido, que enseja a aplicação da multa exigida isoladamente, prevista
no §1o, inciso III, do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Além disso também houve apuração de imposto devido, relativo a rendimentos não
declarados como tributáveis, de forma que cabe também a imposição da multa de ofício aplicada
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), em obediência ao que prevê o art. 44, Inciso I,
da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/2007.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 418
DF CARF MF
Original